Tribunal: TJDFT
Processo: 0006737-61.2016.8.07.0010
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PELO CONCURSO DE PESSOAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS NOS AUTOS. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E TESTEMUNHA. RECONHECIMENTO DA VÍTIMA EM SEDE INQUISITORIAL. INVIABILIDADE DA EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável acolher o pedido de absolvição, diante da declaração firme e coerente da vítima, ainda que em sede inquisitorial, aliadas ao reconhecimento pessoal e pela declaração da testemunha em Juízo, no sentido de que o réu, auxiliado por um comparsa, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraiu o tablet da vítima.
2. Adotados os parâmetros elencados pelo artigo 226 do Código de Processo Penal, não há imposição legal que exija a juntada aos autos de imagens do grupo de pessoas submetidas ao exame pessoal da vítima quando do reconhecimento.
3. A apreensão e a perícia da arma empregada para efetuar o roubo são prescindíveis para o reconhecimento da causa de aumento prevista no artigo 157, §2o, inciso I, do Código Penal, desde que sua utilização seja demonstrada por outros elementos probatórios, como no caso dos autos, em que ficou comprovado o seu uso pelos depoimentos prestados pela vítima na Delegacia e pela testemunha em Juízo.
4. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria do crime se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de pessoas), diminuir o quantum de aumento da pena-base, reduzindo a pena total do réu de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão para 05 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 03 (três) dias de reclusão, mantidos o regime inicial semiaberto, e a pena pecuniária de 13 (treze) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.